Tribunal: TJES
Processo: 5002740-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002740-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ZANONI
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002740-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ZANONI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE ROBERTO ZANONI contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Municipais de Vitória, Comarca da Capital, constante do id n.º 4658099 (dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos da “execução fiscal” (processo n°. 5001320-07.2015.8.08.0024), negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por si manejada em face do MUNICÍPIO DE VITORIA (id. n.º 4155128 dos autos eletrônicos de origem).

Pelas razões recursais constantes no id n. 785733, aduz o Agravante, em síntese, que o crédito discutido na execução fiscal seria inexigível, vez que houve o depósito da integralidade da dívida fiscal pela Fundação Vale do Rio Doce de Habitação e Desenvolvimento Social – FVRD, anterior proprietária do imóvel, nos autos da ação cautelar n.º 0001602-92.1999.8.08.0024.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1587262.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 1702407, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002740-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ZANONI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE ROBERTO ZANONI contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Municipais de Vitória, Comarca da Capital, constante do id n.º 4658099 (dos autos eletrônicos de origem), que, nos autos da “execução fiscal” (processo n°. 5001320-07.2015.8.08.0024), negou provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por si manejada em face do MUNICÍPIO DE VITORIA (id. n.º 4155128 dos autos eletrônicos de origem).

Pelas razões recursais constantes no id n. 785733, aduz o Agravante, em síntese, que o crédito discutido na execução fiscal seria inexigível, vez que houve o depósito da integralidade da dívida fiscal pela Fundação Vale do Rio Doce de Habitação e Desenvolvimento Social – FVRD, anterior proprietária do imóvel, nos autos da ação cautelar n.º 0001602-92.1999.8.08.0024.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1587262.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 1702407, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, impende consignar que o Juízo
a quo
, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Agravante, fê-lo sob o seguinte fundamento:

“O embargante aponta que foi depositado na ação declaratória/cautelar valor correspondente a totalidade dos débitos elencados nos documentos que instruíram a exceção de pré-executividade, que correspondem ao débito cobrado na presente execução fiscal. Deste modo, basta que o exequente requeira o levantamento do montante depositado naquela demanda, para ensejar a extinção da execução fiscal.

Entretanto, do compulsar dos embargos de declaração em análise, é possível constatar que não há erro material na decisão proferida pelo Juízo, uma vez que
sequer existe na exceção de pré-executividade o debate acerca da garantia total do crédito tributário em uma demanda movida na Vara da Fazenda
.

Tal argumento não foi suscitado pelo executado
, que se limitou a alegar a sua ilegitimidade passiva, a prescrição do crédito tributário, e a inexigibilidade do crédito devido à determinação judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito no feito fazendário
.

Deste modo,
a apreciação de questão nova não pode ser realizada em sede de embargos de declaração
, já que é um recurso de fundamentação vinculada, que tem o único intuito de corrigir possíveis vícios, que não ocorreram na decisão objurgada.”

Destarte, em que pese a irresignação manifestada pelo Agravante, tem-se que, efetivamente, a questão do levantamento de valores não foi oportunamente suscitada pela parte por ocasião da apresentação de sua exceção de pré-executividade (confira-se id. n.° 71659 dos autos de origem), onde se aduziu, em relação à inexigibilidade do crédito tributário, exclusivamente que referida exigibilidade estaria suspensa em razão de decisão proferida na ação cautelar n°. 0001602.92.1999.8.08.0024, o que foi rechaçado pelo Juízo
a quo
ante o julgamento de improcedência dos pedidos autorais e a ocorrência de trânsito em julgado na referida ação.

Ademais, não obstante se comprove que houve o depósito integral dos valores debatidos pela Fundação Vale do Rio Doce de Habitação e Desenvolvimento Social – FVRD (anterior proprietária do imóvel), nos autos da referida ação cautelar, o Agravante não comprova, nos autos originários do presente recurso, que aquele Juízo (da ação cautelar n°. 0001602.92.1999.8.08.0024) tenha deferido o levantamento do valor integral pelo Fisco.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
negou provimento aos embargos declaratórios, sendo também acertada a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002740-46.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO ZANONI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO F
ISCAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOVAÇÃO - ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO NA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Tratando-se os embargos de declaração de recurso de fundamentação vinculada, é defeso à parte aduzir matéria fora do rol taxativo previsto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, sobretudo cuidando-se de questão não suscitada em momento oportuno.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante JOSE ROBERTO ZANONI e Agravado MUNICÍPIO DE VITORIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.